Tribunal: TJDFT
Processo: 0727705-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0727705-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDMILSON ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre a subsistência de interesse no julgamento do recurso interposto, tendo em vista o prosseguimento da ação na origem. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora